Tribunal: TJDFT
Processo: 0738744-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM IRDR. OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INADEQUAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão quando, a par da intenção do embargante de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara estrita dos embargos declaratórios, constata-se que houve exame coerente e exauriente acerca da não comprovação da efetiva repetição de processos contendo a mesma questão jurídica, concluindo o Colegiado pela inadmissibilidade do IRDR.
3. Não caracteriza omissão o julgamento que, de forma fundamentada, conclui de maneira diferente da tese defendida pelo requerente, acerca da similitude entre o tema 494 da repercussão geral do STF e a controvérsia submetida à análise desta Câmara de Uniformização.
4. Embargos conhecidos e não providos.